Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704662-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: CLAUDIA BARBOSA DE SOUZA REQUERIDO: KENEDY CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE em sede de recurso de apelação, que objetiva a antecipação da tutela recursal, contra sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0750663-34.2023.8.07.0001, indeferiu a petição inicial. A tutela antecipada foi indeferida (ID 56159515). A requerente compareceu no processo e requereu a desistência do pedido de tutela antecedente (ID 56239388). Segundo o art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido. O artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT, estabelece que é atribuição do Relator homologar o pedido de desistência formulado antes do julgamento do feito. Assim, mesmo identificando ainda não ter havido registro da comunicação ao Juízo dos autos de referência, tenho como exaurida a prestação jurisdicional na presente Petição de Tutela Antecipada Recursal. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator